Tribunal: TJES
Processo: 5005389-76.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005389-76.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAYLLANE SANTANA ANDRADE SILVA GUIMARAES

APELADO: BURGER KING DO BRASIL ASSESSORIA A RESTAURANTES LTDA.

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Kayllane Santana Andrade Silva Guimarães contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais c/c restituição de valores contra ZAMP S.A. (antiga BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A). O juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 133,60 a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros, mas indeferiu a indenização por danos morais, entendendo que os transtornos sofridos pela autora não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não devolução espontânea de valores pagos, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser fixados por equidade, considerando o caráter irrisório do montante fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral exige a comprovação de uma ofensa grave a bens jurídicos imateriais do indivíduo, como honra, dignidade e integridade psíquica, não bastando meros transtornos ou dissabores do cotidiano.

4. A ausência de restituição imediata do valor pago, embora constitua falha na prestação do serviço, não caracteriza, por si só, lesão extrapatrimonial relevante, sendo insuficiente para justificar indenização por danos morais.

5. O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que transtornos e aborrecimentos decorrentes de falhas na prestação do serviço, sem demonstração de lesão grave a direitos da personalidade, não ensejam indenização por danos morais, conforme precedentes do TJSP e TJMG.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, observando os critérios da razoabilidade e equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

7. Considerando o baixo valor da condenação e a necessidade de assegurar justa retribuição ao profissional, os honorários advocatícios são arbitrados em R$ 900,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falha na prestação do serviço, quando não resulta em ofensa grave aos direitos de personalidade, não enseja indenização por danos morais.

2. Em casos de condenação de pequeno valor, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para garantir remuneração digna ao profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1012111-24.2022.8.26.0003, Rel. Des. Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2023. TJMG, Apelação Cível nº 5001662-27.2022.8.13.0317, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 16/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
KAYLLANE SANTANA ANDRADE SILVA GUIMARÃES
com vistas ao reexame parcial de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Restituição de Valores ajuizada em desfavor de
ZAMP S.A. (nova denominação de BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 133,60 (cento e trinta e três reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos desde a data do pagamento e acrescidos de juros moratórios a contar da citação, a título de danos materiais, porém indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, por entender que os transtornos sofridos pela autora não ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano. Além disso, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
KAYLLANE SANTANA ANDRADE SILVA GUIMARÃES
alega, em suma, que:
(i)
a ausência de restituição do valor pago caracterizou falha grave na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável, uma vez que a autora teve que insistir reiteradamente para obter seu ressarcimento, sem sucesso, sendo obrigada a ingressar com a presente demanda para ver seu direito reconhecido;
(ii)
a sentença não observou a extensão dos transtornos suportados pela autora, que extrapolaram o mero aborrecimento e atingiram sua dignidade como consumidora, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão para que seja fixada indenização por danos morais em valor condizente com os prejuízos sofridos;
(iii)
os honorários advocatícios foram fixados de forma irrisória, sendo necessária sua majoração para um patamar mais adequado ao zelo profissional.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que o pedido de condenação em indenização por danos morais seja julgado procedente e, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância ao artigo 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
ZAMP S.A. (nova denominação de BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A)
no Id n. 12049837, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
KAYLLANE SANTANA ANDRADE SILVA GUIMARÃES
com vistas ao reexame parcial de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Restituição de Valores ajuizada em desfavor de
ZAMP S.A. (nova denominação de BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 133,60 (cento e trinta e três reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos desde a data do pagamento e acrescidos de juros moratórios a contar da citação, a título de danos materiais, porém indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, por entender que os transtornos sofridos pela autora não ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano. Além disso, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

KAYLLANE SANTANA ANDRADE SILVA GUIMARÃES
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c restituição de valores em face de
ZAMP S.A. (nova denominação de BK BRASILOPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A)
, perante a 3ª Vara Cível de Guarapari – ES.

Na petição inicial, a autora narrou que realizou a compra de produtos por meio do aplicativo da ré, efetuando o pagamento via PIX no valor de R$ 133,60. No entanto, mesmo após a confirmação do pagamento, a transação não foi reconhecida pela requerida, o que levou ao cancelamento do pedido por arrependimento. Apesar disso, a ré não realizou a restituição do valor pago, levando a autora a buscar solução administrativa por diversos meios, sem sucesso. Diante da resistência da ré em devolver o montante de forma espontânea, a autora se viu compelida a ingressar com a presente demanda, alegando que o descaso da ré gerou transtornos e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, ensejando, assim, a necessidade de reparação por danos morais, além da devolução dos valores pagos.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o caso, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré à restituição do valor de R$ 133,60, devidamente corrigido e acrescido de juros. Entretanto, julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que a situação vivenciada pela autora não ultrapassou o limite dos meros aborrecimentos, sendo insuficiente para justificar uma compensação pecuniária. Além disso, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
KAYLLANE SANTANA ANDRADE SILVA GUIMARÃES
alega, em suma, que:
(i)
a ausência de restituição do valor pago caracterizou falha grave na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável, uma vez que a autora teve que insistir reiteradamente para obter seu ressarcimento, sem sucesso, sendo obrigada a ingressar com a presente demanda para ver seu direito reconhecido;
(ii)
a sentença não observou a extensão dos transtornos suportados pela autora, que extrapolaram o mero aborrecimento e atingiram sua dignidade como consumidora, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão para que seja fixada indenização por danos morais em valor condizente com os prejuízos sofridos;
(iii)
os honorários advocatícios foram fixados de forma irrisória, sendo necessária sua majoração para um patamar mais adequado ao zelo profissional.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que o pedido de condenação em indenização por danos morais seja julgado procedente e, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância ao artigo 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
ZAMP S.A. (nova denominação de BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A)
no Id n. 12049837, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que não merece acolhida a irresignação da apelante quanto à necessidade de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O dano moral, conforme abalizada doutrina, "trata-se de dano produzido em virtude de ato antijurídico na esfera jurídica extrapatrimonial de outrem, seja como agravo a direito da personalidade, seja como efeito extrapatrimonial de lesão à esfera patrimonial, em certos casos como a negativa indevida de cobertura de seguro de saúde em situações graves" (MARTINS-COSTA, Judith. Dano moral à brasileira. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ano 3, n. 9, 2014, p. 7091-7092).

Não é qualquer lesão a direito da personalidade, ressalte-se, que enseja reparação por danos morais. O reconhecimento desse tipo de indenização exige uma ofensa grave a bens jurídicos imateriais da pessoa, tais como a honra, a dignidade, a imagem ou a intimidade, ultrapassando os meros dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade.

Nesse sentido, a jurista Judith Martins-Costa ensina que:

"Do mesmo modo, não se há de configurar o dever de indenizar quando a lesão a direito, bem ou interesse situado na esfera extrapatrimonial não é revestida de gravidade, pois, consabidamente, a vida em sociedade produz, necessária e inelutavelmente, contratempos e dissabores a todo momento: basta lembrar do tempo despendido no trânsito das grandes cidades, que nos faz perder horas de trabalho ou de lazer e, por vezes, compromissos profissionais importantes; do barulho que torna a presença nas salas de espera de aeroportos não raro um agravo à saúde física e psíquica; da incivilidade dos cidadãos, que gritam ao telefone celular em ambientes fechados, como restaurantes ou no transporte coletivo, perturbando o repouso ou atenção de quem ali se encontra. Todos esses dissabores, embora potencialmente lesivos ao sossego e até mesmo à saúde psíquica alheias, não dão ensejo ao dever de indenizar, assim como não o darão as demandas fundadas em futilidades, ou, por vezes, na própria indolência, ou na vitimização negatória da autorresponsabilidade e da diligência para com os próprios interesses" (MARTINS-COSTA, Judith. Dano moral à brasileira. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ano 3, n. 9, 2014, p. 7088-7089).

A partir dessa ótica, a lesão passível de reparação moral surge quando há ofensa a um bem imaterial essencial à personalidade do indivíduo, como a liberdade, a honra, a integridade moral ou psíquica, o nome comercial, acarretando sofrimento significativo ou impacto relevante no contexto social, familiar ou profissional do atingido.

No caso concreto, a parte autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de danos morais sob a alegação de que sofreu transtornos e aborrecimentos em razão da demora na devolução do valor pago pelo produto adquirido. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova concreta de que tal situação tenha comprometido seu sustento ou causado lesão grave à sua esfera extrapatrimonial.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "GOLPE DO DELIVERY". Autora vítima de crime praticado por entregador, que, se valendo de máquina de cartão fraudulenta, cobrou R$ 2.018,99 por um pedido de R$ 18,99. Demanda ajuizada em face da IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A e da ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A requerendo a restituição do valor pago e indenização por prejuízos extrapatrimoniais. Parcial procedência. Inconformismo da autora e do restaurante. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não caracterização. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas de acordo com as alegações deduzidas na inicial. RESPONSABILIDADE DO RESTAURANTE. Inafastabilidade. Fornecedora não comprovou ter aderido ao Plano IFOOD ENTREGA, única hipótese na qual toda a logística para o delivery de seus produtos fica a cargo da corré IFOOD, com o alijamento do restaurante da cadeia de fornecimento deste serviço perante os consumidores. Meras alegações, desacompanhadas de qualquer elemento probatório, insuficientes ao afastamento da responsabilidade solidária das fornecedoras. Exegese do art. 7º, parágrafo único, do CDC. DANOS MATERIAIS. Caracterização inequívoca.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Ausência de lesão a direitos de personalidade. Prejuízos exclusivamente patrimoniais.
Não caracterização da perda do tempo útil do consumidor. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC/15. Honorários já fixados no patamar máximo em primeiro grau. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012111-24.2022.8.26.0003 São Paulo, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/02/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - VALIDADE - ARREPENDIMENTO - POSSIBILIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - COMPENSAÇÃO COM O MONTANTE CREDITADO AO CONSUMIDOR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a validade da contratação eletrônica, realizada por meio de biometria facial, inviável o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. 2. Manifestado o arrependimento em relação ao negócio firmado à distância, dentro do prazo de 7 (sete) dias, nos moldes do art. 49 do CDC, imperiosa a rescisão do contrato de empréstimo, com a determinação do retorno das partes ao status quo ante, devendo o consumidor restituir o valor creditado em conta pelo banco, descontado o montante referente às parcelas debitadas de seu benefício previdenciári
o. 3. Quando, a despeito da falha na prestação de serviços, não houve lesão a bem extrapatrimonial, afasta-se o direito à indenização por dano moral.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001662-27.2022.8.13.0317 1.0000.23.350631-0/001, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 16/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2024)

A ausência de restituição imediata do valor pago, embora constitua falha na prestação do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável, pois não extrapola os meros dissabores da vida cotidiana. Assim, em consonância com o entendimento já adotado pelo magistrado de primeiro grau, concluo pela improcedência do pedido indenizatório.

Superada a questão da indenização por danos morais, passo à análise da impugnação recursal relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na sentença recorrida, a verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, o que, considerando o montante fixado a título de danos materiais (R$ 133,60), resulta em quantia irrisória, incompatível com a dignidade da função advocatícia e com o trabalho desenvolvido pela patrona da parte autora.

O Código de Processo Civil, ao tratar da fixação dos honorários, estabelece que, em casos em que o proveito econômico obtido for irrisório, deve-se adotar o critério da equidade, conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

No presente caso, a aplicação direta do percentual sobre o valor da condenação conduziria a um valor extremamente reduzido, destoando da relevância do trabalho desempenhado pelo advogado e do princípio da razoabilidade.

Todavia, ao mesmo tempo, observo que o presente feito tramitou de forma célere, sem necessidade de produção de provas complexas ou audiência de instrução e julgamento, limitando-se a questões eminentemente jurídicas.

Diante desse cenário, entendo que o valor de R$ 900,00 se revela adequado para remunerar condignamente o trabalho desempenhado pelo advogado da parte autora, sem incorrer em enriquecimento indevido.

No caso vertente, porém, a ação de Danos Materiais/Restituição de Valores foi cumulada com o pleito de indenização por danos morais, pleito este que foi julgado improcedente.

Portanto, na presente demanda, existem duas pretensões bem distintas, sendo a primeira relacionada ao pedido restituição do valor pago e não restituído, e, por outro lado, a segunda delas concernente ao ressarcimento por dano moral.

Da interpretação sistemática da norma processual, nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como no caso em tela, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia da condenação, como também o valor do proveito econômico obtido pela parte requerida (no caso em tela, a improcedência do valor pleiteado a título de indenização por danos morais). Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda.

Sendo assim, apenas para evitar possíveis imbróglios na interpretação do título judicial, especialmente no que tange ao capítulo dos honorários, bem como considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais são matérias de ordem pública, entendo que
deve ser mantido o capítulo da sentença atinente à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte requerida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (correspondente ao pedido de danos morais julgado improcedente)
, bem como a ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §3, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
KAYLLANE SANTANA ANDRADE SILVA GUIMARÃES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte requerida ao patrono da parte autora em R$ 900,00, com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar